Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704392-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: CIRILO DE MORAIS SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do processo n° 0700139-64.2022.8.07.00002, que determinou a intimação do requerente, ora agravante, para que trouxesse aos autos “o comprovante de notificação extrajudicial do requerido, devidamente entregue no endereço dele, ou documento hábil a constituí-lo em mora, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial”. O pedido liminar restou deferido (Id. 32683664). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o Juízo de origem comunica no ofício de id. 33238106 que reconsiderou a decisão agravada para considerar suficiente a notação de “mudou-se” consignada no aviso de recebimento para fins de prova da constituição válida da parte demandada/agravada em mora. A reconsideração da decisão recorrida pelo juízo de primeiro grau autoriza o relator a julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: Art. 1.018. §1o. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo”. Em havendo retratação no Juízo a quo, forçoso reconhecer o esvaziamento quanto ao interesse de agir no seguimento do recurso, autorizando-se por consequência o julgamento monocrático pelo Relator para declará-lo prejudicado. Posto isso, revogo a decisão liminar de id. 32683664 que concedeu efeito suspensivo, e JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da ausência de interesse recursal. Intimem-se Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora